Tribunal: TJBA
Processo: 0576241-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576241-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

Advogado(s)
:
JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO

EMENTA

Apelação cível.
Ação monitória. Valores devidos em virtude da compra de medicamentos entregues e não pagos. Dívida representada por Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) com a devida assinatura de recebimento no campo adequado. Sentença procedente. Afirma o apelante que os títulos apresentados na exordial não seriam aptos à propositura do procedimento, uma vez que não observaram os requisitos fixados na Lei das Duplicatas (Lei nº 5.474/68) ante a ausência de comprovação da entrega das mercadorias, bem como do protesto. Indica incorreção nos cálculos, uma vez que inserida correção monetária. O artigo 700 do CPC é claro ao afirmar que pode propor ação monitória todo aquele que
“com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”. Verifica-se que o apelado trouxe aos autos notas fiscais assinadas pelo apelante, o que comprova a entrega das mercadorias, e, por consequência, a exigibilidade do débito. A propositura de ação monitória não depende do preenchimento dos requisitos da Lei de Duplicatas, e, conforme entendimento do STJ, até mesmo a ausência de protesto não representa óbice à demanda. Não pode prosperar o pedido do recorrente de retirada da correção monetária, sendo certo que ela não representa acréscimo de valores, apenas reposição de moeda. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação
nº

0576241-81.2016.8.05.0001
,
em que figura como apelante
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
,
e como apelado
JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível,
em
negar provimento ao recurso interposto por
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
, nos termos do voto do Relator.